Tribunal: TJDFT
Processo: 0025783-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos em acórdão que negou provimento ao apelo da ré e deu parcial provimento ao apelo do autor interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na ação de revisão de benefício previdenciário complementar.
2. O embargante alega contradição e obscuridade no aresto. Afirma que o acórdão é contraditório, pois fundamenta o julgamento no Recurso Especial n.o 1.370.191/RJ (Tema 936 STJ), mas não aplica a exceção prevista no seu item II, quanto à prática de ato ilícito. Sustenta que o ex empregador cometeu ato ilícito ao não pagar tempestivamente as horas extras e, consequentemente, o não recolhimento em favor da PREVI referente a tais horas trabalhadas. Ressalta que é dever do Banco do Brasil S.A. a integralização da reserva matemática concernente às horas extras não pagas. Releva que o inadimplemento das horas extras devidas por seu ex empregador, por consequência, inviabilizou a concessão do benefício previdenciário complementar inicial em valor adequado. Requer que, figurando no polo passivo da lide, o Banco do Brasil S.A. seja condenado a integralizar a reserva matemática da embargante junto à PREVI, imperiosa para embasar a revisão. Ao final, faz prequestionamento genérico da matéria.
3. O aresto asseverou que “Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação contratual mantida entre a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios, a Previ, e o participante, não se confunde com a relação trabalhista que este manteve com o Banco do Brasil S/A. Antes, cuida-se de relações contratuais autônomas que não se comunicam”.
4. O decisum foi claro ao mencionar o seguinte: “Ademais, as entidades de previdência privada têm personalidade jurídica própria, possuindo inequívoca legitimidade para compor o polo passivo de ações relativas aos planos de previdência privada que administram, não havendo se cogitar, em regra, da formação de litisconsórcio passivo entre a patrocinadora e a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios.”.
5. O julgado, mais adiante, afirma o seguinte: “assim, em nome da segurança jurídica e com o fim de evitar um ocasional prejuízo a quem intentou ação idêntica e aguarda solução uniforme por parte do Poder Judiciário, a 2a Seção do STJ delimitou o alcance da tese firmada no repetitivo, com apoio no § 3o do art. 927 do CPC/2015, para, “excepcionalmente (...) admitir o recálculo do benefício, nos termos pretendidos, nas ações da espécie propostas na Justiça comum até a data do julgamento do presente recurso repetitivo, condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano”. Esta é exatamente a hipótese dos autos, uma vez que a presente ação foi proposta na Justiça Comum, antes do julgamento do recurso especial repetitivo, situação que autoriza a aplicação excepcional tratada no inciso III da tese acima estabelecida.”.
6. Por fim, complementa da seguinte forma: “assim, é imperiosa a manutenção da sentença que determinou que a empresa ré promova à revisão do benefício previdenciário principal, mediante integração no salário de participação das horas extras e de seus reflexos recebidos na justiça do trabalho, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor pelo autor, observando os valores pagos à ré, a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença”.
7. Além disso, o Banco do Brasil já foi condenado a recolher os descontos em favor da PREVI sobre os valores das horas extraordinárias por ocasião da reclamação trabalhista RT 0000206-08.2013.5.10.0017. 7.1. Considerando que a causa dos autos não envolve a prática de ato ilícito pelo patrocinador, um novo provimento judicial no mesmo sentido seria desnecessário.
8. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
10. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
11. Embargos de declaração rejeitados.